Tribunal: STF
Processo: RE 117657
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CALCULO. RECURSO
CABIVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
PELA LETRA 'A', NENHUM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS FOI PREQUESTIONADO
(SUMULAS 282 E 356).
PELA LETRA 'D', O RECURSO NÃO ATENDEU AO DISPOSTO NO ART. 322 DO
REGIMENTO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.